Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003827-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ISABEL MARQUES PENA (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), ISABEL MARQUES PENA - CPF: 112.351.951-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E FALTA DE RENDIMENTOS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) omissão ou contradição ao manter a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão analisou adequadamente a legitimidade do Banco do Brasil, com base no Tema 1150 do STJ.

5. A discussão trata de falhas na gestão da conta, e não de alteração de índices legais, o que justifica a competência da Justiça Estadual.

6. O recurso não constitui via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou ao reexame de matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da ilegitimidade e competência já analisada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o; STJ, Súmula 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão de id. 336742372 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão que reconheceu a legitimidade passiva do banco e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação de indenização por suposta má gestão da conta PASEP da parte autora, ora embargada.

A embargante sustenta que o acórdão
teria incorrido em
contradição e omissão
, ao deixar de reconhecer que a ação busca, na verdade,
alterar os índices de correção monetária previamente fixados pelo Conselho Diretor do PASEP
, sendo, portanto, parte ilegítima para compor o polo passivo. Alega que a União Federal deveria ser incluída na lide, atraindo a competência da Justiça Federal, e que o julgado não teria se manifestado sobre prequestionamentos relacionados aos artigos 330, II; 485, VI; 338 e 339 do CPC
. Requer, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão para declarar a ilegitimidade passiva do Banco (id. 338000880).

A embargada pugna pela rejeição dos embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 340779392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Federal, diante da pretensão de alterar os índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O
acórdão embargado enfrentou todas as teses relevantes trazidas no Agravo, especialmente a que sustenta a
ilegitimidade do Banco do Brasil
, afastando-a com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1150
, segundo o qual o banco possui
legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço bancário na gestão de contas vinculadas ao PASEP
.

A alegação de que a pretensão seria alterar índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP
não restou demonstrada nos autos
. Ao contrário, o próprio acórdão observou que a controvérsia decorre da alegação de saques indevidos e omissão na aplicação de rendimentos, condutas concretas atribuídas ao banco enquanto gestor da conta.

Assim, inexiste
contradição
entre a fundamentação e a conclusão adotada, tampouco
omissão
, pois o acórdão enfrentou a questão sob todos os aspectos relevantes, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

Verifica-se, na verdade, que o embargante busca rediscutir o mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, o pedido de aplicação de multa à embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026